Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-82.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002429-82.2024.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[BRASILICIA APARECIDA JARA ELIAS - CPF: 304.577.001-06 (APELANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3045-24 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BRASILICIA APARECIDA JARA ELIAS - CPF: 304.577.001-06 (APELADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3045-24 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELOS 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA) E 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDOS OS 1º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES) E O 4º VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS) PROVERAM, EM PARTE, O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
Brasilícia

Aparecida Jara Elias contra o Banco Santander (Brasil) S.A. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado nunca celebrado. Sentença de procedência, declarando a inexistência do contrato e determinando a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais fixada em R$5.000,00.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) verificar a responsabilidade objetiva do banco pela cobrança indevida, à luz do CDC; e (
ii
) definir se estão presentes os requisitos para a repetição em dobro e para a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A existência de relação de consumo entre as partes impõe a responsabilidade objetiva ao banco, conforme art. 14, caput, do CDC e Súmula 297/STJ, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

O ônus da prova da autenticidade do contrato impugnado recai sobre a instituição financeira (Tema 1061/STJ), tendo em vista que a requerente alegou desconhecer a assinatura apresentada pelo banco, sem que este demonstrasse a autenticidade do documento.

Para a devolução em dobro, conforme art. 42, § único do CDC, não se exige má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida sem engano justificável (
EAREsp
676.608/RS, STJ).

A indenização por dano moral se justifica pela cobrança indevida e pelo abalo sofrido, restando mantido o valor arbitrado em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "O banco responde objetivamente por débitos indevidos na contratação de empréstimos consignados, cabendo-lhe o ônus de comprovar a autenticidade do contrato e sujeitando-se à repetição em dobro dos valores descontados, na ausência de engano justificável, bem como ao pagamento de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CDC,
arts
. 6º, inc. VIII;

14, caput, e § 3º, I e II; 42,
p.u
.; CPC/2015,
arts
. 373, II; 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Súmula 479; Tema 1061;
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Brasilícia
Aparecida Jara Elias

e Banco Santander (Brasil) S.A contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Danos Morais e Materiais”,
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do negócio jurídico, bem como determinando o ressarcimento dos valores descontados em dobro, com o abatimento dos possíveis valores comprovadamente creditados na conta da autora e condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Banco recorre, sustentando que apresentou como prova o contrato assinado e o crédito na conta da autora que, por sua vez, não comprovou a inexistência da contratação.

Afirma que a autora não buscou resolver a questão administrativamente, o que implicaria na inexistência de má-fé ou erro por parte do banco.

Assevera que os danos morais não são cabíveis e que o valor é desproporcional.

Defende que a devolução deveria ocorrer de forma simples, visto que não houve má-fé comprovada.

A parte Autora, por sua vez, recorre, pugnando pela majoração dos valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados em valores desproporcionais,

O Requerido apresentou contrarrazões ao recurso da autora, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Eminentes Pares,

Denota-se dos autos que
Brasilícia
Aparecida Jara Elias propôs a “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Danos Morais e Materiais
, contra o Banco Santander (Brasil) S.A, aduzindo que é beneficiária do Regime Geral de Previdência Social e que ocorreram descontos da sua folha de pagamento, relativo ao empréstimo consignado n.
560185369, no valor de R$150.780,00 (cento e cinquenta mil, setecentos e oitenta reais), parcelado em 84 (oitenta e quatro) vezes, que nunca contratou.

Diante de tais fatos, ingressou com a sobredita ação postulando a declaração de inexistência da relação jurídica, bem como a devolução em dobro do valor de R$3.590,00 (três mil e quinhentos e noventa reais), referentes as duas parcelas descontadas nos meses de junho e julho de 2022 e indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$75.390,00 (setenta e cinco mil e trezentos e noventa reais), equivalente a 50% do valor total do contrato.

O Requerido apresentou contestação sustentando, em síntese, a regularidade do empréstimo, apresentando o contrato assinado, requerendo, desse modo, a improcedência dos pedidos aduzidos na inicial.

A Requerente impugnou a contestação, alegando desconhecer a assinatura firmada no contrato apresentado pelo Requerido e argumentando que, observando-se a CNH anexa aos autos, é possível notar a diferença discrepante entre as grafias, o que reforçaria a tese da fraude ocorrida.

Intimadas para especificarem as provas, a parte Autora manifestou interesse na produção de prova testemunhal, visando a comprovar os danos morais sofridos; ao passo que o Requerido, pugnou pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da autora.

O Magistrado singular, proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“[...]
Posto isto, julgo procedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1) Declarar a inexistência do aludido negócio jurídico contestado (id. 157197393) devendo a requerida realizar o ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. desde a data do desconto, bem como serem abatidos possíveis valores comprovadamente creditados na conta da autora, vide o princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito;

2) Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data do evento danoso.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. [...]
”

Dessa sentença, insurgem-se ambas as partes.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula nº 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Deveras, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Compulsando os autos, denota-se que foram descontados valores dos proventos recebidos pela autora, provenientes da contratação de empréstimo consignado, que aduz não ter requerido, alegando que a assinatura constante no contrato apresentado, não foi firmada por ela.

Assim, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Ademais, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Tema 1061. Veja-se:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).

No caso dos autos, instado a especificar provas, o banco limitou-se a requer a produção de prova oral, consistente no depoimento da autora, não demonstrando interesse em realizar a perícia grafotécnica que, na hipótese, seria a mais adequada para comprovar a autenticidade da assinatura,

Assim, verifica-se que o banco requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Frise-se que, analisando os documentos apresentados, denota-se que não há semelhanças nas assinaturas. Veja-se:

Assinatura no contrato apresentado pelo banco (id. 244641699 - Pág. 7:

Assinatura da procuração (id.

244641667 - Pág. 1):

Assinatura da CNH (id. 244641668 - Pág. 1):

Assim sendo, em razão da alegação da requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão da autora ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da parte consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas.

Não se pode perder de vista que, embora o banco argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa o suposto contrato celebrado entre as partes, id 244641699, constando suposta assinatura, o referido documento é considerado frágil para atestar sua validade, notadamente porque não se verifica semelhança com as assinaturas constantes dos documentos pessoais e procuração.

Nesse sentido, não ficou comprovada, inequivocamente, a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

Desta feita, reconhecida a falha na prestação do serviço, a restituição dos valores, indevidamente, descontados dos proventos da autora, é devida.

Com relação à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência,
EAREsp
676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrente não comprovou excludente para a repetição em dobro, o banco recorrido deve indenizar a recorrente, pelas parcelas indevidamente descontadas de sua conta corrente, na forma dobrada.

No que se refere ao dano moral indenizável, ressalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Sendo assim, o dever de indenizar é evidente, pois, o banco agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pela autora.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo
que
este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido pela autora.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à recorrida.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o resultado lesivo dele decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da empresa, passando-se, dessarte, à análise do quantum indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesse aspecto, sabe-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesse contexto, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso dos autos, em que pese a suposta contratação tenha sido no valor de R$ 68.788,87 (id. 244641699 - Pág. 8), é certo que foram descontados dos proventos da autora, somente o equivalente a duas parcelas da alusiva “contratação), cujos valores perfazem a quantia de R$3.590,00 (três mil e quinhentos e noventa reais), de forma que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, com relação a instituição financeira, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. S
EBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(
1
º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2
º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por BRASILÍCIA APARECIDA JARA ELIAS

e BANCO SANTANDER S/A contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Danos Morais e Materiais,
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do negócio jurídico, bem como determinando o ressarcimento dos valores descontados em dobro, com o abatimento dos possíveis valores comprovadamente creditados na conta da autora e condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme delineado pelo voto do ínclito Relator:

“(...) Compulsando os autos, denota-se que foram descontados valores dos proventos recebidos pela autora, provenientes da contratação de empréstimo consignado, que aduz não ter requerido, alegando que a assinatura constante no contrato apresentado, não foi firmada por ela.

Assim, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Ademais, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Tema 1061. Veja-se:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).

No caso dos autos, instado a especificar provas, o banco limitou-se a requerer a produção de prova oral, consistente no depoimento da autora, não demonstrando interesse em realizar a perícia grafotécnica que, na hipótese, seria a mais adequada para comprovar a autenticidade da assinatura,

Assim, verifica-se que o banco requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Frise-se que, analisando os documentos apresentados, denota-se que não há semelhanças nas assinaturas.

(...)

Assim sendo, em razão da alegação da requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão da autora ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da parte consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas.

Não se pode perder de vista que, embora o banco argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa o suposto contrato celebrado entre as partes, id 244641699, constando suposta assinatura, o referido documento é considerado frágil para atestar sua validade, notadamente porque não se verifica semelhança com as assinaturas constantes dos documentos pessoais e procuração.

Nesse sentido, não ficou comprovada, inequivocamente, a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

Desta feita, reconhecida a falha na prestação do serviço, a restituição dos valores, indevidamente, descontados dos proventos da autora, é devida. (...)”

Contudo, após detida análise das razões dos apelos e à luz dos fundamentos vertidos pelo eminente Relator, peço vênia para dele divergir, no sentido de adotar direção outra ao recurso de Apelação interposto por BRASILÍCIA APARECIDA JARA ELIAS

e ao recurso de Apelação interposto pelo BANCO SANTANDER, conforme motivação abaixo exposta
.

In

casu
, a autora BRASILÍCIA APARECIDA JARA ELIAS, em sua petição inicial,

nega que tenha solicitado a contratação do empréstimo consignado n.º 560185369, no valor de R$ 66.707,79, parcelado em 84 (oitenta e quatro) vezes, solicitado em 19/05/2022, com prazo para findar em 05/2029.

Por sua vez, o BANCO SANTANDER apresentou contestação sustentando, em síntese, a regularidade do empréstimo e
apresentando o contrato assinado, declaração de residência válida, os extratos e o comprovante do TED enviado para a conta corrente informada no contrato
.

Ao impugnar a contestação, a parte autora alegou desconhecer a assinatura firmada no contrato apresentado pelo Banco e argumentou que, da análise do documento de identificação anexo aos autos, seria possível notar a diferença discrepante entre as grafias, o que reforçaria a tese da fraude ocorrida.

Intimadas para especificarem as provas, a parte autora manifestou interesse na produção de prova testemunhal visando comprovar os danos morais sofridos;
já o Banco pleiteou o depoimento pessoal da autora para confirmar o recebimento dos valores em sua conta, bem como o deferimento de diligência para realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, a fim de que fossem prestadas as devidas informações acerca da conta vinculada ao contrato de empréstimo para onde foi depositado o valor objeto do contrato
.

Entendendo o Magistrado de origem que inexistia matéria específica controvertida a demandar dilação probatória, proferiu sentençadeclarando a inexistência do aludido negócio jurídico contestado, determinando o ressarcimento em dobro das quantias debitadas indevidamente e condenando a instituição financeira em pagamento por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, embora a assinatura da carteira nacional de habilitação da autora seja muito pouco diferente da assinatura constante do contrato, diversos fatores podem alterar o seu formato, como a superfície usada como apoio, o tipo de caneta utilizada, o espaço reservado para a sua confecção, o fato dela ser colhida em papel físico ou aparelho digital, entre outros fatores que, muitas vezes, fazem com que a assinatura constante do documento de identificação seja idêntica, inclusive a própria idade.

Nesse ponto, em voto proferido na Sessão do dia 22/10/24, no Recurso de Apelação n. 1000620-77.2022.8.11.0022 (Apelante: Paulo Sérgio de Souza -Apelado: Banco Olé Consignado), o ínclito Relator, Des. Márcio Vidal, apreciou caso idêntico e assim decidiu:

Contrato (id. 224636721 - Pág. 2):

“
Frise-se que, em que pese a assinatura do documento funcional do autor seja diferente, o fato é que as pessoas podem alterar o formato da assinatura e muitas vezes o original não é preservado.
”

Volvendo-se ao caso em
análise, o douto relator, além de comparar a assinatura contratual com a CNH (que a mim me parecem muito semelhantes), o fez igualmente com a assinatura aposta na procuração outorgada pela autora ao seu causídico, onde, aí sim, é possível constatar total
discrepância
, veja-se:

Assinatura da CNH (ID 244641668)

Assinatura da procuração (ID 244641667)

Contudo, não me parece ser esse o documento idôneo à comparação, uma vez que já estava ela amparada pelos advogados.

De mais a mais, a assinatura constante ao final do contrato juntado pelo BANCO SANTANDER S/A em muito se assemelha à assinatura constante da CNH, além de que
a rubrica firmada nas demais folhas do contrato também muito se assimila à primeira letra utilizada na assinatura da CNH
:

Assinatura do final do contrato (ID 244641699, p. 7)

Rubrica utilizada nas demais folhas do contrato (ID 244641699)

Assinatura constante da CNH (ID 244641668)

Fato é que, para além do contrato juntado pelo BANCO SANTANDER S/A, também há nos autos outros documentos assinados pela apelante, a exemplo da Simulação Crédito Consignado – Demonstrativo do Custo Efetivo Total e a Declaração de Residência Válida como Comprovante para Empréstimo Consignado (ID 244641699):

O Banco Santander igualmente anexou o comprovante do TED no valor de R$ 66.707,79 (sessenta e seis mil setecentos e sete reais e setenta centavos) efetuado pela instituição financeira para a conta corrente constante no contrato, supostamente pertencente à autora BRASILICIA APARECIDA JARA ELIAS.

E, a respeito dessa transferência,
a parte autora nada rebateu, embora tenha sido devidamente intimada para impugnar todas as teses trazidas pelo Banco em sua contestação
. Poderia, para contrapor a alegação de não recebimento, juntar, por exemplo, extratos de sua conta corrente à época da contratação que contesta, mas resolveu se valer de sepulcral silêncio. (Vide ID 244642155 – peça de impugnação à contestação)

Assim, certo de que incumbe ao Banco, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão da autora ao referido empréstimo consignado, entendo que os documentos colacionados comprovam a regularidade da contratação
e a transferência dos valores avençados para a conta corrente que supostamente seria da requerente
. Mas, para a sua real constatação, o Magistrado prolator da sentença recorrida, deveria ter atendido o pedido do Banco de produção de provas (ID 244642159), vertido nos seguintes termos:

Todavia, conforme se vê do documento anexo, observa-se que o banco réu realizou a transferência do valor, objeto do contrato, em favor da parte autora.

Desse modo, a fim de confirmar a realização da transferência, questão que se torna imprescindível para a boa resolução da lide, requer o réu seja deferida a diligência do juízo para pesquisa no sistema SISBAJUD, a fim de que sejam prestadas as devidas informações acerca da conta vinculada, uma vez que o valor impugnado foi depositado em conta bancária de instituição financeira diversa.

Nesse sentido, o banco requerido vem aos autos detalhar as informações sobre o repasse do crédito:

A) BANCO: VOTORANTIM

B) AGÊNCIA: 0655

C) CONTA: 016252888

D) VALOR: R$ 66.707,79

E) PERÍODO: MAIO DE 2022

Tal providência se mostrava imprescindível, até mesmo para fins de eventual abatimento da condenação, ou evitar enriquecimento ilícito de uma parte em relação à outra, caso confirmado que a beneficiária foi, de fato, a ora Apelante BRASILÍCIA APARECIDA JARA ELIAS.

Caso o Banco Apelante tivesse pleiteado, em seu recurso, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, por óbvio que essa seria a providência ideal a ser adotada no julgamento, em meu entendimento. Ocorre que o Banco assim não o fez, limitando-se a requerer a reforma total da decisão recorrida, para “
julgar improcedente a pretensão inicial
” não obstante ter pleiteado pela “
compensação do valor atualizado creditado em favor da parte autora
”.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator Des. Márcio Vidal ao divergir de seu voto para, no intuito de garantir o exercício de todas as prerrogativas processuais necessárias para se proferir julgamento justo e adequado ao enfrentamento das pretensões, bem como à elucidação daverdade real,
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
, na forma do artigo 938, §3º, do CPC, a fim de determinar seja oficiado ao Banco Votorantim, ordenando que encaminhe os dados do titular da conta corrente acima descrita, documentos cadastrais do titular bem como o extrato de movimentações de referida conta do período do mês de maio de 2022.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com
apli
c
ação
da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (
3
º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
4
º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação Civil por Danos Morais e Materiais, proposta por BRASILÍCIA APARECIDA JARA ELIAS contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, visando à declaração de inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado supostamente não contratado, além da devolução dos valores descontados em dobro e a condenação por danos morais.

O
Magistrado
a
quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico, bem como determinar o ressarcimento dos valores descontados em dobro, com o abatimento dos possíveis valores comprovadamente creditados na conta da autora e condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Banco recorre, sustentando que apresentou como prova o contrato assinado e o crédito na conta da autora que, por sua vez, não comprovou a inexistência da contratação.

Afirma que a autora não buscou resolver a questão administrativamente, o que implicaria na inexistência de má-fé ou erro por parte do banco.

Assevera que os danos morais não são cabíveis e que o valor é desproporcional.

Defende que a devolução deveria ocorrer de forma simples, visto que não houve má-fé comprovada.

A parte Autora, por sua vez, recorre, pugnando pela majoração dos valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados em valores desproporcionais,

O Requerido apresentou contrarrazões ao recurso da autora, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões pela parte autora.

O Relator, Exmo. Des. Márcio Vidal,
negou provimento a ambos os recursos, sendo acompanhado pelo
1º Vogal, Exmo. Des. Sebastião de Arruda Almeida.

Por sua vez, o
2º Vogal, Exmo. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
divergiu para converter o julgamento em diligênci
a, na forma do artigo 938, §3º, do CPC,
“a fim de determinar seja oficiado ao Banco Votorantim, ordenando que encaminhe os dados do titular da conta corrente acima descrita, documentos cadastrais do titular bem como o extrato de movimentações de referida conta do período do mês de maio de 2022.”

Pois bem.

Entendo que a celeuma comporta outro desfecho.

É cediço que
o nosso
Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

O banco réu, ora 1º recorrente, trouxe em sede de contestação o contrato assinado pela autora, bem como o comprovante de transferência (TED) para a conta de sua propriedade no Banco Votorantim.

Todavia, em nenhum momento a autora impugnou essa prova, não há nada referente a esse documento em impugnação à contestação, não houve contraminuta recursal, dessa forma, entendo que essa arguição deve ser levada em consideração como verdadeira.

Decidi dessa maneira em diversos casos análogos.

Assim, peço vênia ao relator e à divergência, mas, voto para dar provimento ao recurso do banco (1º apelo) e julgar improcedente a demanda, consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, observada a assistência judiciária.

Julgo prejudicada a análise do 2º apelo (parte autora).

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL)
:

Adiro ao voto do Des. Dirceu dos Santos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024